Tribunal: TJES
Processo: 0008644-03.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008644-03.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANIZIO MONTEIRO DE ASSIS JUNIOR

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1.
Nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.
2.
Não obstante o desprovimento do recurso de Apelação, o acórdão embargado foi omisso quanto à majoração da verba honorária, razão pela qual os presentes aclaratórios merecem acolhimento.
3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008644-03.2015.8.08.0035

EMBARGANTE: BANESTES SEGUROS S/A

EMBARGADO: ANÍZIO MONTEIRO DE ASSIS JÚNIOR

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 7818586, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

conheceu e negou provimento ao recurso interposto por Anízio Monteiro de Assis Júnior, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 6.891,50 (seis mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos).

O referido acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE COLIDIU NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nas hipóteses de engavetamento, a colisão na traseira faz presumir a culpa de quem colide por trás, por ausência de observância da distância de seguimento prevista no artigo 29, II do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes do TJES.
2.
Hipótese em que a colisão de V3 contra a traseira de V2 foi provocada exclusivamente por culpa do primeiro, que não respeitou a distância de seguimento obrigatória, devendo responsabilizar-se pelos danos comprovados.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais (ID 8121177) o Embargante aponta suposta omissão no r. acórdão, que, apesar de ter negado provimento ao recurso de Apelação, não majorou a verba honorária fixada em primeira instância.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise dos aclaratórios.

Pois bem. Nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”
.

No presente caso a parte requerida – Anízio Monteiro de Assis Júnior – restou condenada em primeira instância ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contra a referida sentença foi interposto recurso de Apelação, o qual foi conhecido e desprovido pela Egrégia Quarta Câmara Cível, no âmbito do acórdão ora embargado.

Não obstante o desprovimento do recurso, o referido acórdão foi omisso quanto à majoração da verba honorária, razão pela qual entendo que os presentes aclaratórios merecem acolhimento.

Nestes termos, sem maiores delongas,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para, aplicando-lhe efeitos infringentes, majorar em 3% (três por cento) os honorários sucumbenciais devidos pelo Embargado, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, integralmente, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.